Tribunal: TJES
Processo: 5019879-69.2024.8.08.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: Reunidas - 1º Grupo Criminal
Assuntos: Roubo
Data de julgamento: 2025-03-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5019879-69.2024.8.08.0000
REVISÃO CRIMINAL (12394)
REQUERENTE: JEREMIAS CESAR BATISTA
REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

Reunidas - 1º Grupo Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

REVISÃO CRIMINAL (12394) Nº 5019879-69.2024.8.08.0000 -
Reunidas - 1º Grupo Criminal

REQUERENTE: JEREMIAS CESAR BATISTA

REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NA REVISÃO CRIMINAL. INEXISTÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE. PRETENSÃO DE REEXAME DE PROVAS. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. RECURSO
CONHECIDO E
DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo Regimental interposto por condenado contra decisão monocrática que não conheceu de revisão criminal, ao fundamento de ausência dos pressupostos de admissibilidade previstos no art. 621 do Código de Processo Penal. O agravante pleiteia nulidade do reconhecimento, absolvição por insuficiência probatória, redimensionamento da pena e gratuidade de justiça.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a revisão criminal pode ser conhecida quando não são apresentados novos elementos probatórios ou fundamentos jurídicos inovadores aptos a justificar a desconstituição da coisa julgada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A revisão criminal tem fundamentação vinculada e restritiva, sendo cabível apenas nas hipóteses taxativas do art. 621 do Código de Processo Penal, não podendo ser utilizada como sucedâneo recursal.

O pedido revisional não apresenta prova inédita, elemento novo ou tese jurídica inovadora, limitando-se a reiterar argumentos já enfrentados na via ordinária, o que inviabiliza sua admissibilidade.

A desconstituição da coisa julgada penal exige a demonstração de erro judiciário ou injustiça manifesta, o que não se verifica no caso concreto, pois a condenação foi confirmada em sede de apelação criminal.

A revisão criminal não se presta à mera reavaliação das provas ou à rediscussão de teses já analisadas, sob pena de comprometer a segurança jurídica.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
:

A revisão criminal somente é admissível quando presentes os pressupostos do art. 621 do Código de Processo Penal, não sendo cabível para mera rediscussão de provas ou reanálise de teses já rejeitadas na via ordinária.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, art. 621.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

Reunidas - 1º Grupo Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

REVISÃO CRIMINAL (12394) Nº 5019879-69.2024.8.08.0000 -
Reunidas - 1º Grupo Criminal

REQUERENTE: JEREMIAS CESAR BATISTA

REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de

Agravo Regimental na Revisão Criminal interposto por

JEREMIAS CESAR BATISTA
, contra a decisão monocrática registrada sob o Id nº 12209240, por meio da qual não conheci da ação revisional, ante a ausência dos pressupostos de admissibilidade previstos no art. 621 do Código de Processo Penal.

Nas razões recursais (Id nº 12307835), alega o cabimento da revisão, pugnando pelo conhecimento da ação para que seja a mesma julgada procedente.

Para contextualizar, o agravante propôs ação revisional pleiteando nulidade do reconhecimento, absolvição por insuficiência probatória, redimensionamento da pena e concessão de assistência judiciária gratuita, nos autos da ação penal nº 0023461-81.2010.8.08.0024, no bojo da qual o ora agravante foi condenado como incurso nas sanções do artigo 157,
caput
, do Código Penal, à pena definitiva de 7 (sete) anos de reclusão e 150 (cento e cinquenta) dias-multa, para cumprimento em regime inicialmente fechado.

Ao apreciar a inicial da revisão criminal, não conheci da ação, haja vista pretender o requerente, ora agravante, unicamente rediscutir os fatos já apreciados em segundo grau, sem trazer à tona novos fundamentos que venham sustentar a pretensão deduzida. Desrespeitou, portanto, a norma adjetiva penal, expressa no art. 621 do Código de Processo Penal, acerca do cabimento da revisão criminal.

Conforme a melhor doutrina e jurisprudência atualizada, a revisão criminal somente é cabível nas hipóteses taxativas previstas no art. 621 do Código de Processo Penal, comportando esta ação fundamentação vinculada e restritiva. Isso porque, a desconstituição da coisa julgada material representa medida de exceção, uma vez que sucumbe a segurança jurídica em prol da justiça da decisão. Para tal, é necessário que a defesa traga aos autos, motivos suficientes e robustos, levantando o erro judiciário provocado pela decisão hostilizada.

A r. sentença foi mantida à unanimidade quando do julgamento da apelação criminal perante a Egrégia Segunda Câmara Criminal.

O pedido revisional, por seu turno, não traz qualquer elemento novo, não apresenta prova inédita e tampouco articula tese nova. Em verdade, somente trata de insistir na argumentação declinada em sua defesa na ação penal.

Nesse caso, não é possível conhecer da irresignação, ante sua patente inadequação para efeito de reavaliar as provas ou para rever as teses refutadas na via ordinária.

Portanto, as alegações apresentadas não refletem nenhuma das condições de admissibilidade da revisão criminal, fugindo, portanto, das enumerações taxativas do artigo 621 do Código de Processo Penal.

A toda evidência, o pleito revisional traduz mero inconformismo com a decisão condenatória, pretendendo-se, tão somente, a reanálise dos elementos já apreciados nos autos.

No mesmo sentido se manifestou a douta Procuradoria de Justiça em suas contrarrazões, ao asseverar que
“[...
]
não há dúvidas de que a pretensão ora requerida já foi integralmente analisada por esse E. Tribunal e, à míngua de qualquer novo elemento, não pode ser revista em excepcional sede revisional, sendo de rigor reconhecer a inadequação da via eleita, que tem como escopo sanar erro técnico ou injustiça da condenação
[...]
”.

Assim, não existindo nenhuma das condições exigidas no artigo 621 do Código de Processo Penal, mantenho o entendimento esposado no pronunciamento monocrático que não conheceu do pleito revisional.

Isto posto e em consonância com a douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO
DO RECURSO
,
MAS

NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o eminente Relator para conhecer e negar provimento ao recurso.